Tribunal: TJES
Processo: 5011791-83.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011791-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ BERNABE BUFFON
RECORRIDO: TANEA MARIA ZAMPROGNO BRUMATTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011791-83.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ BERNABE BUFFON;

RECORRIDA: TANEA MARIA ZAMPROGNO BRUMATTI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL (R$10.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu com o réu 02 lotes situados no Parque Colina, em Sooretama/ES. Contudo, quando foi solicitar licença para construção na Prefeitura, tomou ciência que o loteamento não estava regularizado. Assim, requereu a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos.

Alega, ainda, que os valores foram devolvidos sem a correção devida e que o réu não reembolsou as demais despesas que a autora teve.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré ao pagamento dos juros e correção do valor pago no contrato, no importe de R$ 9.613,60 (nove mil, seiscentos e treze reais e sessenta centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária, ficando ressalvada nova atualização após o trânsito em julgado;

b) CONDENAR a parte ré ao ressarcimento das despesas com corretagem e material de aterro, no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais em favor da autora, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignado, JOSÉ LUIZ BERNABE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não constava do contrato de compra e venda que o lote estaria regularizado, tendo ocorrido arrependimento da Autora. Afirmou ainda que não ficou inerte em relação à dita regularização.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Como bem constou da sentença “Nas provas acostadas pelo réu, no ID 37074099 e ID 37074098, este comprovou que somente conseguiu a regularização do referido loteamento em 29/05/2023, e a viabilidade técnica para abastecimento de água e coleta de esgoto em 02/08/2022. Ou seja, as duas regularizações ocorreram após a compra e venda dos lotes e do desfazimento do negócio. Ademais, é cediço que, quando o consumidor compra um loteamento, acredita que está regular para utilização, não sendo plausível a alegação de que a autora deveria realizar as diligências para regularização. Diante disso, sendo inviável o loteamento, a rescisão do contrato e a devolução de valores pagos é medida de rigor, na forma da Súmula 543 do STJ.”

Concordamos integralmente com o disposto em sentença, tendo em consideração não é exigível que a parte presuma a falta de regularização do lote, pois a boa fé aponta para essa ser a regra.

Quanto ao cálculo dos juros e correção monetária, a sentença não careceu de fundamentação, antes o Juízo acolheu os cálculos apresentados pela parte no Id12165579, e que não foram impugnados pela parte Autora com a apresentação dos cálculos que entendia corretos.

Portanto, não há que se falar em reforma também neste ponto. Os demais tópicos referentes à danos materiais (aterro e corretagem), foram corretamente enfrentados e considerados como prejuízos inerentes ao desfazimento do negócio, que se deu por culpa exclusiva do Recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)